Tribunal: TJSP
Processo: 1000883-39.2019.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. TRANSFERÊNCIAS INDEVIDAS EM CONTA CORRENTE. Preliminar. Apelação que não impugna suficientemente os fundamentos da sentença. Pedido de não conhecimento afastado. Fraude caracterizada. Relação de consumo. Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor e da súmula 479 do C. Superior Tribunal de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. TRANSFERÊNCIAS INDEVIDAS EM CONTA CORRENTE. Preliminar. Apelação que não impugna suficientemente os fundamentos da sentença. Pedido de não conhecimento afastado. Fraude caracterizada. Relação de consumo. Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor e da súmula 479 do C. Superior Tribunal de Justiça. Falha na prestação do serviço evidenciada. Excludentes de responsabilidade. Não comprovação. Devolução simples dos valores. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Teoria do risco da atividade. Dever de combate às fraudes. DANO MORAL. Configuração. Pessoa jurídica. Abalo moral possível. Dano presumível e indenizável "in re ipsa". Indenização arbitrada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Sentença parcialmente reformada. Recurso do réu não provido. Apelação da autora parcialmente provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000998548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000883-39.2019.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, são apelados/apelantes FURLANETO PET
SHOP LTDA - ME e VANESSA FURLANETO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso do réu não provido. Apelação da autora
parcialmente provida. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000883-39.2019.8.26.0009 - São Paulo - VOTO No 2/11
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1000883-39.2019.8.26.0009
Comarca: São Paulo Foro Regional IX Vila Prudente
Apelante/Apelado: Banco Santander Brasil S.A.
Apelado/Apelante: Furlaneto Pet Shop Ltda Me
Voto no 11.657
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS E MORAL. TRANSFERÊNCIAS INDEVIDAS EM
CONTA CORRENTE. Preliminar. Apelação que não impugna
suficientemente os fundamentos da sentença. Pedido de não
conhecimento afastado. Fraude caracterizada. Relação de
consumo. Aplicação das normas do Código de Defesa do
Consumidor e da súmula 479 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Falha na prestação do serviço evidenciada. Excludentes de
responsabilidade. Não comprovação. Devolução simples dos
valores. Responsabilidade objetiva da instituição financeira.
Teoria do risco da atividade. Dever de combate às fraudes. DANO
MORAL. Configuração. Pessoa jurídica. Abalo moral possível.
Dano presumível e indenizável “in re ipsa”. Indenização arbitrada
em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Sentença parcialmente
reformada. Recurso do réu não provido. Apelação da autora
parcialmente provida.
Vistos.
Ação declaratória cumulada com indenização por
danos materiais e moral, julgada parcialmente procedente pelo MM. Juiz
Otávio Augusto de Oliveira Franco, por reconhecer como inexistente as
transações bancárias efetivadas na conta corrente da coautora, determinar o
retorno das partes ao status quo ante, com o cancelamento do saldo devedor
originado pela utilização do crédito rotativo (cheque especial) na fraude, e
condenar o réu a restituir de forma singela a integralidade dos valores
debitados. Sucumbência atribuída às partes na proporção de cinquenta por
cento cada, e honorários da parte adversa arbitrados em R$ 2.500,00 (dois mil
e quinhentos reais).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000883-39.2019.8.26.0009 - São Paulo - VOTO No 3/11
Inconformadas, apelam ambas as partes, a pedir a
reforma da r. sentença.
O réu explana acerca do seu sistema de segurança.
Imputa a culpa a terceiros e classifica o ocorrido como fortuito externo, a
afastar a sua responsabilização. Afirma que as transações só poderiam ser
realizadas mediante uso de senha pessoal e intransferível e código do cartão
token, a caracterizar culpa exclusiva da autora e ausência de falha na
prestação do serviço. Defende a ausência de danos materiais, pois não
comprovados. Pleiteia a reforma da sentença.
Recurso tempestivo.
Contrarrazões a folhas 219/232, com preliminar
para não conhecimento, ante recolhimento a menor de preparo.
Despacho para regularização do recolhimento de
preparo a folhas 200, com regular cumprimento as folhas 203/205.
A autora recorre e esclarece que o numerário
transferido indevidamente seria utilizado para pagamento de funcionários e
fornecedores, a causar diversos danos materiais, além do abalo moral.
Assevera falha na prestação do serviço. Defende a possibilidade de reparação
do dano moral à pessoa jurídica. Pleiteia o montante de R$ 30.526,58, além
do pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios.
Recurso tempestivo e preparado.
Contrarrazões a folhas 183/187, com preliminar de
não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto de admissibilidade.
É o relatório.
Ação declaratória cumulada com indenização por
danos materiais e moral, em razão de transações indevidas em conta corrente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000883-39.2019.8.26.0009 - São Paulo - VOTO No 4/11
Em resposta, o réu solicitou a inclusão dos
beneficiários das transferências como litisconsortes passivos necessários.
Defendeu a inexistência de ato ilícito, pois as transações só poderiam ser
efetivadas mediante o uso de senha de segurança pessoal e intransferível.
Pediu a não aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.
Assevera culpa exclusiva da vítima. Impugnou o pedido de devolução em
dobro dos valores. Aduziu a não ocorrência de dano moral. Requereu a
improcedência da ação.
O juízo a quo julgou parcialmente procedente a
ação.
Primeiramente, cumpre apreciar as preliminares
suscitadas em contrarrazões.
O preparo foi devidamente complementado pelo
réu, nos termos do artigo 1007, §2o, do Código de Processo Civil, a excluir a
alegação de não conhecimento por insuficiência de preparo.
O apelo da autora apresenta fundamentos suficientes
para tentativa de reforma da r. sentença.
Conhece-se de ambos os recursos.
A apelação do réu não comporta provimento
Já o recurso da autora merece parcial acolhimento.
Trata-se de relação de consumo.
Aplicáveis as normas do Código de Defesa do
Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável
às instituições financeiras”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000883-39.2019.8.26.0009 - São Paulo - VOTO No 5/11
A responsabilidade do banco é objetiva, de acordo
com o preceituado pelo artigo 14 do diploma consumerista. Era sua obrigação
demonstrar a regularidade das sete transações efetivadas totalmente fora do
perfil do cliente e em apenas um dia.
Porém, não o fez.
Apenas defendeu que todo o ocorrido é imputado ao
cliente por ter fornecido senha, código de acesso e cartão, o que foi
prontamente impugnado, ou em decorrência de ato de terceiro. No entanto,
nenhuma prova nesse sentido foi produzida.
A autora lavrou boletim de ocorrência (folhas
33/34) por estelionato e contestou os lançamentos imediatamente após o
ocorrido.
A instituição bancária violou o dever de cuidado
inerente às suas atividades, pois permitiu que fraudadores realizassem as
transferências em sequência e com valores superiores àqueles
costumeiramente utilizados, sem detectar e bloquear referidas operações, a
evidenciar falha no seu sistema de proteção aos clientes.
Descabido, portanto, o reconhecimento de culpa
exclusiva do consumidor.
A responsabilidade pela segurança nas operações
bancárias e no combate às fraudes respectivas decorre da teoria do risco da
atividade exercida pelo réu.
Ademais, nota-se que a própria instituição financeira
reconheceu como suspeita a movimentação e contatou a consumidora para
averiguação, vez que cristalino o perfil de fraudador, o qual realiza diversas
operações bancárias em curto espaço de tempo.
Cabem aos bancos investir em sistemas que
rapidamente impeçam tais práticas. Tecnologia e numerário para tanto,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000883-39.2019.8.26.0009 - São Paulo - VOTO No 6/11
certamente dispõem.
Destarte, evidenciado os transtornos ocorridos, é
evidente que a instituição financeira foi negligente e é a única responsável
por assim proceder.
As instituições financeiras respondem objetivamente
pelas fraudes praticadas por terceiros, no âmbito das operações bancárias,
conforme disposto na Súmula no 479 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, in verbis:
“Súmula 479 - As instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito
interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias”.
De rigor a restituição, de forma simples, dos valores
objetos das transações fraudulentas realizadas no dia 17/01/2019, bem como
dos valores do cheque especial.
No que tange ao dano moral, inegável que a autora
sofreu um abalo, ao se deparar com a ausência de tão vultosa quantia,
indevidamente retirada de sua conta corrente.
A hipótese em questão não se trata de mero
aborrecimento ou simples dissabor, mas sim de inegável dano, caracterizador
de prejuízo moral, que no caso é in re ipsa, de modo a tornar desnecessária a
demonstração de prejuízos, no que tange ao dano moral experimentado.
Ressalte-se que a pessoa jurídica é passível de sofrer
dano moral, nos termos da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis:
“Súmula 227 - A pessoa jurídica pode sofrer
dano moral”.
No que toca ao valor da indenização, fixo-o em R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000883-39.2019.8.26.0009 - São Paulo - VOTO No 7/11
20.000,00 (vinte mil reais), com correção a partir desta data, nos termos da
súmula 362 do C. Superior Tribunal de Justiça, e incidência de juros
moratórios legais a contar da citação, por se tratar de relação contratual.
Referida quantia proporciona justa indenização pelo
mal sofrido, porém sem se tornar fonte de enriquecimento ilícito.
Com a integral procedência da ação, caberá ao
banco o ônus de arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.
As custas e despesas processuais serão corrigidas
monetariamente a contar de cada desembolso e, os honorários, a partir deste
julgamento.
A respeito:
“1 - APELAÇÃO (BANCO) - AÇÃO DE
ANULAÇÃO
DE
TÍTULOS
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMOS
CONSIGNADOS E SAQUES EFETUADOS EM CURTO
PERÍODO - FRAUDE
SÚMULA 479 DO STJ -
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA RECURSO - FRAUDE
INEQUÍVOCA - NÃO ACOMPANHAMENTO DO PERFIL
DO CLIENTE PELO BANCO - EMPRÉSTIMOS EM
DESCOMPASSO COM A REMUNERAÇÃO
SAQUES
FEITOS EM DATAS PRÓXIMAS - DANO MORAL
PRESENTE - VALOR QUE RESPEITA AOS PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE
-
MINORAÇÃO,
IMPOSSIBILIDADE

RECURSO
DESPROVIDO. 2 - APELAÇÃO (AUTORA) - AÇÃO DE
ANULAÇÃO
DE
TÍTULOS
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMOS
CONSIGNADOS E SAQUES EFETUADOS EM CURTO
PERÍODO - FRAUDE
SÚMULA 479 DO STJ -
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA

RECURSO
-
RESTITUIÇÃO
DOS
VALORES
-
DIANTE
DA
INEXIGIBILIDADE
DECRETADA,
IMPLÍCITA
A
DEVOLUÇÃO
DOS VALORES PROVENIENTES DA
FRAUDE PERPETRADA - RECURSO DESPROVIDO, COM
OBSERVAÇÃO. 3 - AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000883-39.2019.8.26.0009 - São Paulo - VOTO No 8/11
E DESPROVIDOS, COM OBSERVAÇÃO.” (TJSP, 14a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°1004164-42.2015.8.26.0009, Rel. Des. Carlos Abrão, j. em
21/07/2017).
“AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM
INDENIZATÓRIA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
ATO
FRAUDULENTO - SAQUES E TRANSFERÊNCIAS DAS
CONTAS CORRENTES E POUPANÇA E OPERAÇÕES
NÃO AUTORIZADAS COM CARTÃO DE CRÉDITO -
RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA - APLICAÇÃO DO ART. 6o, VIII, DA LEI 8.078/90 -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
ENTENDIMENTO
PACIFICADO EM RECURSO REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA E SÚMULA 479 DO STJ. DANO
MATERIAL - CARACTERIZAÇÃO - RESTITUIÇÃO DOS
VALORES
SACADOS
E
CANCELAMENTO
DE
EMPRÉSTIMOS. DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO -
ARBITRAMENTO - MITIGAÇÃO - POSSIBILIDADE -
ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE.
APELO
DO
RÉU
PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJSP, 11a Câmara de
Direito Privado, Apelação n° 1002611-91.2015.8.26.0127,
Rel. Des. Antonio Luiz Tavares de Almeida, j.em
6/04/2017).
“INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS - Cartão magnético - Operações e saques indevidos
- Uso negado pela correntista - Ônus da prova do Banco -
Artigo 14 do Código do Consumidor - Operações realizadas
em fraude - Restituição do que indevidamente retirado da
conta (dano material) - Dano moral configurado -
Indenização majorada - Recurso da ré desprovido,
parcialmente provido o da autora” (TJSP, 15a Câmara de
Direito Privado, Apelação n° 0162806-90.2011.8.26.0100,
Rel. Des. Vicentini Barroso, j. em 24/04/2012).
“AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL
E
MATERIAL.
REALIZAÇÃO
DE
SAQUES
NÃO
RECONHECIDOS
PELA
TITULAR
DE
CONTA
CORRENTE
ATRAVÉS
DE
CARTÃO
MAGNÉTICO
'CLONADO'.
APLICAÇÃO
DA
LEGISLAÇÃO
CONSUMERISTA
(SÚMULA
297
DO
STJ).
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000883-39.2019.8.26.0009 - São Paulo - VOTO No 9/11
NEGÓCIO. MATÉRIA PACIFICADA PELO JULGAMENTO
DO RECURSO ESPECIAL No 1.199.782/PR, COM BASE
NO ARTIGO 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO SE DESINCUMBIU DO
ÔNUS DE DEMONSTRAR QUE AS TRANSAÇÕES
FINANCEIRAS FORAM REALIZADAS PELA AUTORA
(ART. 6o, VIII, DA LEI No 8.078/90). INEXIGIBILIDADE
DO
DÉBITO
RECONHECIDA,
COM
DEVER
DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESTITUIR OS VALORES
INDEVIDAMENTE DEBITADOS DA CONTA CORRENTE
DA CORRENTISTA. DANO MORAL CONFIGURADO.
READEQUAÇÃO DE VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE
DANO
MORAL.
ARBITRAMENTO
SEGUNDO
OS
DITAMES
DA
PRUDÊNCIA
A
EVITAR
ENRIQUECIMENTO
SEM
CAUSA.
SENTENÇA
REFORMADA
NO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (TJSP, 15a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
0006764-48.2010.8.26.0229, Rel. Des. Coelho Mendes, j. em
13/08/2014).
“RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
DANOS
MORAIS - SAQUES INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE
NÃO RESTITUIÇÃO PELO BANCO DO ÚLTIMO VALOR
SACADO INDEVIDAMENTE DA CONTA DA CLIENTE -
DANOS MORAIS DEMONSTRADOS - Infere-se dos autos
que houve reiteração do fato, não sendo demonstradas pelo
Banco as providências tomadas quando da ocorrência do
primeiro saque indevido Não houve, ademais, embora tenha
sido assinado um instrumento entre as partes, a devida
devolução do último valor sacado indevidamente, inferindo-
se do exame dos autos que restou à autora não apenas um
mero dissabor, mas efetivos transtornos, angústia, com a
alteração do seu bem-estar, o que caracteriza o dano de
natureza moral - Valor da indenização por danos morais que
deve ser arbitrado em consonância com os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo fixado em R$
15.000,00, corrigidos monetariamente desde a publicação do
Acórdão (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora de 1% ao
mês que devem incidir desde a citação, observando-se que se
trata de responsabilidade contratual - Recurso da autora
provido” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1000466-44.2014.8.26.0597, Rel. Des. Luiz Arcuri, j. em
28/10/2014).
No
tocante
ao
arbitramento
de
honorários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000883-39.2019.8.26.0009 - São Paulo - VOTO No 10/11
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada
a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo
Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo
órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o
recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos Embargos de
Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de honorários
advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC
de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos
seguintes requisitos: 1. Direito Intertemporal: deve haver
incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art.
85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato
processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a
publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7
do Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016,
será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais
recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”; 2. o não
conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo
Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser
devida desde a origem no feito em que interposto o recurso;
4. não haverá majoração de honorários no julgamento de
agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela
parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou
não provido; 5. não terem sido atingidos na origem os
limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de
Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; 6. não é
exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado
do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério
de quantificação da verba (...)” (STJ, 3a Turma, Edcl no
AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte, nos termos do entendimento preconizado
pela E. Corte Superior, deixo de dispor acerca de honorários advocatícios
recursais, pois indevidos na hipótese vertente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000883-39.2019.8.26.0009 - São Paulo - VOTO No 11/11
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso
do réu e dá-se parcial provimento à apelação da autora para julgar procedente
a ação e condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) pelo dano moral sofrido, além do já determinado na r. sentença, mais
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre
o valor da condenação.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator